Tribunal: TCU
Processo: 014.145/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão mediante o qual foi recebido como mera petição expediente do ora recorrente e indeferido o pleito de reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em tomada de contas especial instaurada em razão de possíveis irregularidades na execução de convênio que teve por objeto a segunda etapa da construção do Hospital do Câncer em Macapá/AP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Luiz Eduardo Pinheiro Corrêa (peça 324) contra os Acórdão 2112/2024-TCU-Plenário , ambos de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, proferidos nesta tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução do Convênio 3875/2002, celebrado com o Município de Macapá (AP), cujo objeto foi a segunda etapa da construção do Hospital do Câncer, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 15, inciso II, do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Luiz Eduardo Pinheiro Corrêa, por restar intempestivo em período superior a 180 dias com relação ao Acórdão 2193/2017-TCU-Plenário , nos termos do art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, § 2o, do RI/TCU; e também por ser inadequado para impugnar o Acórdão 2112/2024-TCU-Plenário , que não se caracteriza como decisão definitiva pela qual o Tribunal julgou as contas dos responsáveis, nos termos dos arts. 201, § 2o, e 285, caput , do RI/TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados.